Tribunal: TJES
Processo: 0032385-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032385-66.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL NATIVIDADE PEREIRA AMORIM

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS E DA PARTE RÉ PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/ES e RAQUEL NATIVIDADE PEREIRA AMORIM contra acórdão que negou provimento à apelação de Raquel Natividade Pereira Amorim, mantendo sentença de improcedência de embargos à execução. O SESI-DR/ES alega erro material referente à majoração de honorários advocatícios, enquanto Raquel Natividade Pereira Amorim busca prequestionamento, afirmando divergência com entendimento jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na imposição de majoração da verba honorária ao SESI-DR/ES em vez da apelante Raquel Natividade Pereira Amorim; (ii) analisar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto aos fundamentos apresentados, visando o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material apontado pelo SESI-DR/ES é constatado, uma vez que o acórdão majorou equivocadamente a verba sucumbencial em seu desfavor, quando deveria ter sido imposta à apelante Raquel Natividade Pereira Amorim, conforme o contexto do julgamento. A correção é necessária para refletir a real intenção do julgamento.

Quanto aos embargos de Raquel Natividade Pereira Amorim, não se verifica qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. O julgado analisou adequadamente todos os pontos essenciais da controvérsia, não sendo o recurso de embargos de declaração via adequada para reexaminar a matéria ou alterar o mérito do que foi decidido.

O intuito de prequestionamento, sem a presença de qualquer vício no julgado, não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos. Negado provimento aos embargos de Raquel Natividade Pereira Amorim e providos os embargos do SESI-DR/ES para corrigir erro material.

Tese de julgamento
:

Verificado erro material, a majoração dos honorários sucumbenciais deve ser imposta à parte apelante Raquel Natividade Pereira Amorim e não ao SESI-DR/ES.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem ao prequestionamento sem a existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; CPC/2015, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n.º 1721149/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.11.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível interpostos por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/ES
e
RAQUEL NATIVIDADE PEREIRA AMORIM
contra o v. Acórdão, de ID nº 4353235 que, por unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso de apelação desta última, por meio do qual pretendia a reforma de sentença que julgou improcedente sua pretensão em sede de embargos à execução.

Irresignado, o
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/ES
aponta a existência de erro material, afirmando que a majoração da verba sucumbencial foi a ele imposta, quando deveria ter sido imposta à apelante.

Por sua vez,
RAQUEL NATIVIDADE PEREIRA AMORIM
interpôs Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, alegando em suas razões, em suma, que o Acórdão encontra-se em divergência com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Oportunizado o contraditório, o embargado SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/ES ofereceu contrarrazões, onde pugnou pelo não conhecimento e improvimento do recurso, enquanto a embargada RAQUEL NATIVIDADE PEREIRA AMORIM deixou de oferecer contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível interpostos por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/ES
e
RAQUEL NATIVIDADE PEREIRA AMORIM
contra o v. Acórdão, de ID nº 4353235 que, por unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso de apelação desta última, por meio do qual pretendia a reforma de sentença que julgou improcedente sua pretensão em sede de embargos à execução.

Irresignado, o
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/ES
aponta a existência de erro material, afirmando que a majoração da verba sucumbencial foi a ele imposta, quando deveria ter sido imposta à apelante.

Por sua vez,
RAQUEL NATIVIDADE PEREIRA AMORIM
interpôs Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, alegando em suas razões, em suma, que o Acórdão encontra-se em divergência com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, conheço dos recursos a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA TANTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo STJ, o princípio duty to mitigate the loss conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas. É claro que não se pode exigir que o credor se prejudique na tentativa de mitigação da perda ou que atue contrariamente à sua atividade empresarial, porquanto aí não haverá razoabilidade.

2. O ajuizamento de ação de cobrança muito próximo ao implemento do prazo prescricional, mas ainda dentro do lapso legalmente previsto, não pode ser considerado, por si só, como fundamento para a aplicação do duty to mitigate the loss. Para tanto, é necessário que, além do exercício tardio do direito de ação, o credor tenha violado, comprovadamente, alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou omitindo-se diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor. Precedente do STJ.

3. A razão utilizada pelas instâncias ordinárias para aplicar ao caso o postulado do duty to mitigate the loss está fundada tão somente na inércia da instituição financeira, a qual deixou para ajuizar a ação de cobrança quando já estava próximo de vencer o prazo prescricional e, com isso, acabou obtendo crédito mais vantajoso diante da acumulação dos encargos ao longo do tempo. Precedente do STJ.

4. Não há nos autos nenhum outro elemento que demonstre haver a instituição financeira, no caso em exame, criado no devedor expectativa de que não cobraria a dívida ou que a cobraria a menor, ou mesmo de haver violado seu dever de informação. Não há, outrossim, elemento nos autos no qual se possa identificar qualquer conduta do devedor no sentido de negociar sua dívida e de ter sido impedido de fazê-lo pela ora recorrente, ou ainda qualquer outra circunstância que pudesse levar à conclusão de quebra da confiança ou dos deveres anexos aos negócios jurídicos por nenhuma das partes contratantes, tais como a lealdade, a cooperação, a probidade, entre outros. Precedente do STJ.

5. Desse modo, entende-se não adequada a aplicação ao caso concreto do duty to mitigate the loss.

6. Ação ajuizada dentro do prazo prescricional para tanto, cobrança legítima.

7. Recurso conhecido e desprovido.”

In casu, a embargante Raquel Natividade Pereira Amorim nada esclarece acerca dos vícios por ela indicados, apenas apontando que eles estariam presentes, de forma genérica, o que não pode ser concebido.

A razão dessa assertiva reside também no fato de que o julgado expôs de forma clara e inteligível que os motivos que levaram ao improvimento do recurso, em especial a prova acostada aos autos acerca da mora e, ainda, a existência de previsão contratual de capitalização anual dos juros moratório.

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelos embargantes, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS(2017/0313927-3).

Como se vê, a toda evidência, o intuito da embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência “A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)”, motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, as alegações da embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

No entanto, com relação aos embargos opostos pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI-DR/ES, no qual aduziu a ocorrência de erro material, pugnando por sua correção, entendo assistir razão ao mesmo.

Vejo que no referido acórdão, como se pode observar, o julgamento foi pelo desprovimento do recurso, porém, equivocadamente, a parte dispositiva foi redigida com a majoração da verba honorária sendo imposta a “empresa Apelante” e não a parte, Raquel Natividade Pereira Amorim, que é a Apelante:

“Sem mais, CONHEÇO do recurso interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta
a empresa
Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.” (destaquei)

Evidencia-se, assim, que os aclaratórios do Sesi visam apenas garantir a inteligibilidade, a inteireza e a harmonia lógica da decisão, nos exatos termos do referido dispositivo legal.

Da leitura atenta do acórdão embargado verifica-se, in casu, que, tal como demonstrado, realmente houve erro material no dispositivo do voto.

Sobre o tema, DANIEL ASSUMPÇÃO expõe o seguinte:

“Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.: 1716).”

Na mesma linha de intelecção é o entendimento firmado na jurisprudência do STJ, segundo a qual “o objetivo dos Embargos de Declaração é a complementação ou a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo, em regra, natureza de recurso com efeito modificativo” (EDcl no REsp 1721149/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).

Verificado o erro material apontado, assiste razão ao embargante, razão pela qual, deve ser corrigido.

Assim, onde se lê (ID nº 4353235):

“[...] Nos termos do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta
a
empresa
Apelante
em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.”

Leia-se:

“[...] Nos termos do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta
a Apelante
(Raquel Natividade Pereira Amorim) em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelos embargantes
RAQUEL NATIVIDADE PEREIRA AMORIM
e
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/ES
e, no tocante ao mérito,
NEGO
provimento aos aclaratórios interpostos por
RAQUEL NATIVIDADE PEREIRA AMORIM
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/ES
, para sanar o erro material apontado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar